Tribunal: STF
Processo: Rcl 87136
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Conflito de Competência nº 207.048.



    Na petição inicial, o Estado reclamante alega, em síntese, que o Tribunal reclamado teria descumprido a orientação firmada por esta Corte, no julgamento do RE-RG 855.178 (Tema 793), paradigma da repercussão geral.



    Relata que o Vice-Presidente do Tribunal a quo acabou por negar seguimento ao recurso extraordinário interposto, sob o fundamento de que o acórdão recorrido encontrava-se em harmonia com o entendimento firmado pelo STF, tendo sido igualmente negado provimento ao agravo interno interposto.



    Insurge-se contra o reconhecimento da ilegitimidade passiva da União, que resultou na manutenção da competência da Justiça Estadual para apreciar a demanda de origem, que envolve procedimento de média/alta complexidade fornecido pelo SUS, cuja responsabilidade de financiamento é do ente federal.



    Afirma que “o ato reclamado deu ao caso solução em absoluta desconformidade com a tese fixada no Tema 793/STF, leading case RE n. 855.178-RG/SE, pois, ao aplicar os Enunciados 150 e 254 da Súmula do STJ, assim como o entendimento de que a decisão estaria em conformidade com o Tema 793/STF, terminou por conferir ao precedente qualificado interpretação que a Suprema Corte não lhe deu” (eDOC 1, p. 3).



    Alega que “a cassação do acórdão reclamado é medida que se impõe, a fim de determinar que outra decisão seja proferida com observância dos critérios estabelecidos no dispositivo do RE 855.178 (Tema 793), qual seja: que o Tribunal de origem direcione o cumprimento da prestação de saúde conforme as regras de repartição de competências, bem como determine o ressarcimento, se for o caso, a quem suportou o ônus financeiro” (eDOC 1, p. 15).



    Requer, em caráter liminar, a suspensão do trâmite do processo de origem e, no mérito, a cassação do ato reclamado, a fim de que outro seja proferido em observância à tese fixada no julgamento do RE 855.178 (Tema 793).



    Solicitei ao reclamante informações acerca da efetiva realização do procedimento pleiteado, bem como sobre eventual ocorrência de compensação financeira com a União (eDOC 8).



    Em resposta, o Estado do Rio Grande do Sul informou que o procedimento (artroplastia total dos joelhos direito e esquerdo) foi realizado em hospital da rede privada, mediante execução forçada, no curso do cumprimento provisório de sentença, com sequestro de valores dos cofres estaduais no montante de R$ 64.160,00. Informou, ainda, que não foi localizado no SIH/SUS qualquer lançamento em AIH referente ao procedimento para a usuária.



    É o relatório. 



    Decido.



    A reclamação, prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como nos arts. 156 a 162 do Regimento Interno do STF, destina-se a preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões.



    No caso em análise, extrai-se dos autos que Ana Mariza Viero Ruivo ajuizou ação em face do Estado do Rio Grande do Sul, com vistas a assegurar a realização de cirurgia denominada “artroplastia total de joelho bilateral” (eDOC 5, p. 1-12).



    A princípio, o Juízo do Juizado Especial Cível da Comarca de Santiago/RS indeferiu o pedido de tutela de urgência (eDOC 5, p. 13-14).



    Em seguida, foi proferida sentença, a qual preliminarmente concedeu a liminar e rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva, e, no mérito, julgou a ação procedente para reconhecer a obrigação do Estado, ora reclamante, de fornecer à parte beneficiária o procedimento pleiteado. Cito trecho da decisão:



    “Assim, é obrigação do Estado (considerado em quaisquer das suas esferas: municipal, estadual ou federal) proporcionar o atendimento adequado aos cidadãos, especialmente àqueles carecedores de recursos financeiros e com graves enfermidades, entendimento que resta sedimentado no julgamento do REsp. 1.657.156-RJ, recebido como representativo de controvérsia e, por isso, com critérios orientadores da decisão, uma vez que cabe ao STJ o exame da legislação infraconstitucional e que examinados, no caso, os dispositivos da Lei n.º 8.080/1990, responsável pela concretização do SUS.



    Aplicando o julgado ao caso, entendo imperativo o julgamento de procedência com concessão da medida antecipatória.



    Com efeito, a documentação anexada demonstrou que a autora necessita do procedimento cirúrgico de artroplastia total de joelho bilateral, uma vez que não possui mais condições de marcha normal, necessitando de auxílio e não dispondo de outros métodos de tratamento a não ser o cirúrgico, a não realização do procedimento poderá acarretar risco de anquilose e limitações permanentes.



    (...)



    Com efeito, a autora foi encaminhada para consulta médica em 13/04/2023, sem que pelo Estado tenha sido apresentada qualquer outra notícia de atendimento. 



    Essa evolução trazida ao feito acaba por evidenciar o risco e urgência no atendimento da paciente, que vem tendo sua capacidade física afetada, o que traz consequências sérias para todos os aspectos da vida, desde relacionamentos até mesmo ao exercício laborativo. 



    Aliado a isso, observo que a informação da autora em 27/04/2023 era de encontrava-se na 130ª posição na fila de espera do procedimento, o que evidencia o risco no aguardo do atendimento administrativo. 



    Ademais, observei que na negativa apresentada ao evento 1, CERTNEG11, a autora aguarda desde 2017 para realização de procedimento, inclusive com risco Amarelo - Urgência e até o momento não foi fornecido.



    No caso em tela, verifico que o procedimento postulado na inicial é classificado pela tabela SIGTAP como de Média e Alta Complexidade (MAC), assim deveria ser fornecido pela União, sendo este o entendimento desta Magistrada, todavia, considerando a decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator do Recurso Extraordinário n. 1.366.243/SC – TEMA 1234/STF, tal procedimento deve ser fornecido pelo réu.



    Tocante à insuficiência financeira da autora, os documentos juntados com a inicial e aqueles da petição do evento 29, PET1, somados ao fato de que a demandante é assistida pela Defensoria Pública e vem sendo atendida no SUS, fazem presumir que ela não tenha condições de arcar com as despesas do tratamento pleiteado nos autos de forma particular.



    Diante das considerações acima, bem como considerando que é dever da administração garantir o acesso à saúde às pessoas carentes (direito fundamental), a procedência da ação é medida que se impõe. 



    Em face do exposto, concedo a liminar, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, julgo PROCEDENTE o pedido contido na ação ajuizada por ANA MARIZA VIERO RUIVO em face do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, razão pela qual reconheço a obrigação do réu de fornecer à autora, observada a prescrição médica, o procedimento de artroplastia total de joelho bilateral, algo que já lhe fora fornecido por força deste pedido judicial”. (eDOC 5, p. 55-57)



    Interposto recurso inominado, a 1ª Turma Recursal de Fazenda Pública deu-lhe provimento para oportunizar à parte autora, ora beneficiária, que emende a inicial, a fim de que a União seja incluída no polo passivo da ação, sob o fundamento de que “tratando-se de pedido de procedimento cujo financiamento, no âmbito do SUS, é pelo componente financeiro da MAC (Média e Alta Complexidade), a competência para responder pela ação é da União”. Confira-se a ementa:



    “RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO, CUJO FINANCIAMENTO, NO ÂMBITO DO SUS, É PELO COMPONENTE FINANCEIRO DA MAC. INCLUSÃO DA UNIÃO. TEMA 793 E TEMA 1.234, AMBOS DO STF. SENTENÇA POSTERIOR A 17/04/2023. COMPOSIÇÃO DO POLO PASSIVO DEVE OBSERVAR A REPARTIÇÃO DE RESPONSABILIDADES ESTRUTURADA NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, AINDA QUE ISSO IMPLIQUE DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA PARA QUE SEJA OPORTUNIZADO À AUTORA A REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO COM A INCLUSÃO DA UNIÃO E A CONSEQUENTE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO PROVIDO”. (eDOC 5, p. 69)



    Na sequência, o Juizado Especial Cível Adjunto da Comarca de Santiago/RS declarou sua incompetência para processar e julgar a ação, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal (eDOC 5, p. 70).



    Remetidos os autos à Justiça Federal, o Juízo da 2ª Vara Federal de Uruguaiana - JFRS suscitou conflito negativo de competência, por entender, em síntese, que o fato de a União ser a responsável financeira pelo procedimento não enseja sua inclusão no feito. Confira-se trecho da decisão:



    “O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n.º 855.178, com repercussão geral (Tema n.º 793), firmou a tese de que "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 



    A despeito da segunda parte da tese, que pode suscitar estranheza sobre o direcionamento do cumprimento a entes que não integrem a demanda, a Corte Suprema dispôs, naquele julgamento, que o cidadão, ante a solidariedade, poderia optar por ajuizar ação que envolva prestação de saúde padronizada pelo SUS contra qualquer um dos entes federados, não sendo obrigada a litigar contra todos ou contra aquele a quem coubesse a aquisição ou o fornecimento de acordo com as regras de repartição de competências do Sistema Único.



    (...)



    As exceções previstas, pelo STF, para tornar obrigatório o litígio contra a União foram apenas os casos de (a) medicamentos não registrados na ANVISA, (b) medicamentos oncológicos e (c) tecnologias não dispensadas pelo SUS. 



    A questão, entretanto, vem sendo rediscutida no Tema n.º 1.234 do STF e no IAC no CC n.º 187.533/SC (Tema n.º 14) do STJ.



    (...)



    No dia 12/04/2023, a 1ª Seção do STJ apreciou o IAC n.º 14, definindo, à unanimidade, que toca ao autor a faculdade de eleger contra quem pretende demandar, em face da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde, de modo que não cabe à Justiça Estadual determinar a inclusão da União no polo passivo de ofício. 



    (...)



    Já o Supremo Tribunal Federal, em 09/09/2022, reconhecendo a existência de repercussão geral da matéria, voltou a discutir sobre a "legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde - SUS" (Tema nº 1.234 do STF, RE n.º 1366243).



    Em decisão mais recente, o próprio STF decidiu que "A nova afetação da temática quanto à presença obrigatória da União e consequente competência da Justiça Federal nos processos que versam sobre medicamento não padronizado no Sistema Único de Saúde (Tema 1.234 da Repercussão Geral) demandará outro pronunciamento da Corte acerca do ponto específico da legitimidade passiva ad causam da União, retirando o efeito vinculante da interpretação que se supunha ser a decorrente do Tema 793" (sem grifos no original).



    (...)



    As interpretações dadas ao julgado do Tema n.º 793 do STF motivaram, em 11/04/2023, no bojo do Tema n.º 1.234, a determinação de "suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 da Repercussão Geral, inclusive dos processos em que se discute a aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral", a fim de "estancar o atual quadro de instabilidade processual, que se traduz em indesejável insegurança jurídica".



    Já em 17/04/2023, em razão do julgamento do IAC n.º 14 do STJ, foi proferida nova decisão, no âmbito do Tema n.º 1.234 do STF, referendada pelo Plenário do Tribunal em 18/04/2023. Em tal ocasião, foi deferido parcialmente o pedido formulado em tutela provisória incidental, no recurso extraordinário em análise, para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros:



    (i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; 



    (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 



    (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 EDsegundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 



    (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário.



    Necessário destacar que o disposto no item (ii) aplica-se, inclusive, para tratamentos não padronizados pelo SUS para a doença que acomete a parte autora - ainda que o sejam para outros CIDs. Afinal, se a tecnologia não é fornecida, pelo Sistema Único, para determinada moléstia, obviamente, para aquele fim, não está incluída na repartição de tarefas pactuada pelos Entes Federativos para sua dispensação.



    (...)



    Em resumo, no atual estado da arte, é cabível, em ação ajuizada sem a presença da União no polo passivo, a determinação judicial de sua inclusão, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal, nas hipóteses de: (1) tecnologia não registrada na Anvisa (Tema n.º 793 do STF); (2) medicamento contra câncer (Tema n.º 793 do STF); (3) medicamento padronizado, no SUS, para a doença específica da parte autora, cuja responsabilidade seja da União (Tema n.º 1.234 do STF).



    Destaque-se, por oportuno, em atenção ao item (3) acima, que a intervenção da União apenas na compra ou no financiamento de determinado medicamento (ou mesmo procedimento de saúde) não é hábil a atrair sua legitimidade passiva (necessária) para a demanda. Deve-se ter em conta, na hipótese de tratamentos fornecidos pelo SUS para o CID do paciente, o Ente responsável por sua efetiva dispensação (medicamentos) ou regulação (procedimentos), ou seja, pelo cumprimento da tutela específica buscada. Se assim não fosse, e a responsabilidade pelo custeio e/ou pela aquisição de medicamentos e procedimentos de saúde fosse suficiente para tanto, praticamente todas as demandas de saúde teriam a União, obrigatoriamente, no polo passivo, eis que ela participa, seja por aquisição/financiamento diretos ou transferência fundo a fundo, do custeio da grande maioria dos tratamentos fornecidos pelo SUS.



    No caso em apreço, a ação foi ajuizada, inicialmente, perante a Justiça Estadual, em face do Estado do Rio Grande do Sul, tendo a parte autora pleiteado a inclusão da União no polo passivo apenas em razão de determinação judicial. Entendo que tal determinação, contudo, está em desalinho com as decisões emanadas das instâncias superiores, eis que não se trata de nenhuma das três hipóteses recém resumidas.



     (...)



    Ante o exposto, suscito conflito negativo de competência em face do juízo do Juizado Especial Cível Adjunto da Comarca de Santiago”. (eDOC 5, p. 73-76).



    Verifica-se que foi suscitado conflito negativo de competência entre o Juízo da 2ª Vara Federal de Uruguaiana - JFRS (suscitante) e o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível Adjunto da Comarca de Santiago/RS (suscitado), sobrevindo decisão do Relator do CC nº 207.048, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de declarar competente o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível Adjunto da Comarca de Santiago/RS. 



    Na ocasião, o relator consignou que “a ressalva contida na tese assentada no julgamento do Tema 793/STF, quando reconhece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao Cumprimento de Sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde”. Transcreve-se, a seguir, excerto da decisão:



    “A instauração do presente Conflito de Competência tem por escopo a definição do Juízo competente para julgamento de ação cujo mérito envolve o pleito por fornecimento de medicamentos, tratamentos, procedimentos ou materiais não constantes das políticas públicas instituídas, tais como os não presentes na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME, mas registrados na Anvisa.



    Insta ressaltar que, no julgamento o RE 855.178/SE (Tema 793), não foram acolhidas pelo Pleno do STF todas as premissas e conclusões do Voto condutor, da lavra do Ministro Edson Fachin, a respeito da responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais na área da saúde.



    Ainda que tenha sido apresentada proposta, por Sua Excelência, que na prática poderia implicar litisconsórcio passivo da União, tal premissa/conclusão não integrou o julgamento que a Corte Suprema realizou no Tema 793.



    Destaque-se, a propósito, parte das discussões nos EDs opostos ao RE do referido Tema, que evidenciam não ter o STF decidido no sentido da obrigatoriedade da presença da União no polo passivo da lide nos casos em que se pleiteiam medicamentos, tratamentos, procedimentos ou materiais não constantes das políticas públicas instituídas:



    (...)



    O STJ, por sua vez, já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris e pacificou a orientação de que a ressalva contida na tese assentada no julgamento do Tema 793/STF, quando reconhece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao Cumprimento de Sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde.



    Concluir de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte. 



    (...)



    Com efeito, observa-se que as dúvidas sobre a interpretação do Tema 793 do STF têm gerado decisões em sentidos diversos, tanto na Justiça Estadual como na Federal – o que traz instabilidade e insegurança jurídica, além de causar prejuízo às partes demandantes em tais feitos, cujas pretensões são, como regra, urgentes. Logo, torna-se fundamental a manifestação do STJ para reafirmar sua jurisprudência, que já se encontra consolidada, de modo a definir imediatamente o Juízo competente para julgamento da causa.



    Nesse cenário, considerando-se as premissas firmadas, devem ser observadas as Súmulas 150/STJ e 254/STJ.



    Visto que a demanda não foi ajuizada originalmente contra a União e a Justiça Federal decidiu pela inexistência de litisconsórcio passivo necessário, mister declarar competente o Juízo Estadual.



    (...)



    Ante o exposto, conheço do Conflito para declarar competente o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível Adjunto de Santiago - RS”. (eDOC 5, p. 79-85)



    Interposto agravo interno pelo Estado do Rio Grande do Sul, o recurso foi desprovido, nos termos da ementa a seguir colacionada:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. JULGAMENTO DO TEMA 1234/STF. INAPLICABILIDADE AO CASO. SÚMULAS 150 E 254/STJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Diante da modulação dos efeitos do julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1.234/STF), os parâmetros de competência ali fixados somente se aplicam aos feitos ajuizados após 19/9/2024. A modulação alcança tanto os medicamentos não incorporados quanto os incorporados, conforme esclarecido pela Corte Suprema em sede de aclaratórios. Ademais, foi expressamente assentado que o Tema 1234 somente abrange medicamentos e não contempla o caso dos autos, que se refere a procedimento cirúrgico. 2. Embora se pretenda a realização de procedimento cirúrgico de alta/média complexidade, com financiamento MAC (Média e Alta Complexidade), diante da responsabilidade solidária dos entes federativos preconizada no Tema 793/STF, há que se identificar o ente responsável pelo cumprimento da sentença garantidora do direito à saúde. 3. Tratando-se de hipótese que envolve a observância ou não, para a realização de procedimento cirúrgico, do lugar na fila de espera, a qual é gerida pelo Estado, sem qualquer ingerência da União, que inclusive afastou seu interesse no feito, a competência é do juízo estadual. Incidência das Súmulas 150 e 254 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (eDOC 5, p. 95-101).



    Em seguida, foi interposto recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento, conforme a ementa a seguir transcrita:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. TEMA N. 793/STF. ART. 1.030, I A, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.” (eDOC 5, p. 113)



    Por fim, o agravo interno interposto foi desprovido (eDOC 5, p. 123-126).



    Registre-se que o acórdão reclamado concluiu pela competência do Juízo estadual com amparo nos seguintes fundamentos:



    “No presente caso, como visto, discute-se a responsabilidade pelo custeio de artroplastia total de joelho bilateral da autora da ação originária (fls. 3- 14), o que afasta a incidência do Tema n. 1.234/STF.



    3. A controvérsia, portanto, cinge-se à questão de qual Justiça é competente para a apreciação de ação que busca o fornecimento de tratamento médico. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 855.178-RG/SE, sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese vinculante (Tema n. 793):



    (...)



    Na hipótese, esta Corte Superior manteve a decisão por meio da qual foi fixada a competência da Justiça Estadual. 



    Assim, constata-se que o julgado impugnado se encontra em harmonia com o entendimento da Suprema Corte consolidado no Tema n. 793 do STF.” (eDOC 5, p. 125-126)



    Nesse contexto, o Estado do Rio Grande do Sul ajuizou a presente reclamação apontando ofensa à autoridade da decisão proferida no RE 855.178 (Tema 793 da repercussão geral) relacionada à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever à prestação na área da saúde, notadamente pela ausência de inclusão da União no polo passivo da demanda originária, apesar de sua condição de responsável principal pelo financiamento da obrigação.



    Inicialmente, considerando a existência de entendimentos divergentes entre os juízos de origem, cumpre esclarecer que o Tema 1234 da repercussão geral refere-se especificamente ao fornecimento de medicamentos. Por sua vez, o fornecimento de insumos, materiais e procedimentos de saúde continua disciplinado pelo Tema 793. Tal entendimento encontra-se expresso no voto proferido no julgamento do RE 1.366.243, paradigma do Tema 1234, nos seguintes termos:



    “Para que não ocorram dúvidas quanto ao precedente a ser seguido e diante da continência entre dois paradigmas de repercussão geral, por reputar explicitado de forma mais clara nestes acordos interfederativos, que dispõem sobre medicamentos incorporados e não incorporados no âmbito do SUS, de forma exaustiva, esclareço que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte.



    No que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como nos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234, indeferindo, consequentemente, o pedido contido no eDOC 491”. (grifo nosso)



    Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito à saúde. Internação compulsória. Legitimidade passiva. Tema nº 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral. Inaplicabilidade. Conjunto probatório. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, “que está excluída a presente matéria do tema 793 [da] Corte” e esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não estão contemplados no Tema nº 1.234, “[os] produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos,” nem “[os] procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar”. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1559088 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 7.10.2025; grifo nosso)



    Ultrapassada esta questão, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do referido tema 793 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, firmou o entendimento segundo o qual constitui obrigação solidária entre os entes da federação prover o fornecimento de meios adequados à garantia do direito à saúde. O precedente restou ementado nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” 



    Posteriormente, em sede de embargos de declaração, foi fixada a seguinte tese de julgamento: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, DJe 16.4.2020)



    Assim, verifica-se que a solidariedade dos entes federados não pode ser um obstáculo ao acesso e à prestação efetiva do direito à saúde ao cidadão que recorre ao Poder Judiciário. Entretanto, para garantir o próprio equilíbrio do sistema, o precedente qualificado ressalvou o direito ao ressarcimento para o ente federado que suportou o ônus financeiro, estabelecendo ainda a competência da autoridade judicial para direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências considerando os critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS.



    Como visto, o referido julgado buscou “otimizar a compensação entre os entes federados”, determinando que a autoridade judicial direcione, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determine o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    Oportuno colacionar trechos do desenvolvimento da tese da solidariedade enunciados expressamente no referido acórdão, que esclarecem a interpretação do tema:



    i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF);



    ii) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário;



    iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabi